Tribunal: TJMT
Processo: 1013445-52.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013445-52.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 14.902.594/0001-30 (EMBARGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA - CPF: 910.072.161-15 (EMBARGADO), NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 14.902.594/0001-30 (EMBARGANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – ALEGADA OMISSÃO – TESE E PEDIDO NÃO VENTILADOS NAS CONTRARAZÕES DE APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – DEMONSTRADO O PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

1.

A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal.
(EDcl no AgInt no AREsp 1311258/RJ).

2. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

3.
Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos, respectivamente,

por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
e
NÁDIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA
em face do acórdão (id. 249702698) que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
o

apelo interposto por
NÁDIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA
apenas para extinguir o feito, sem resolução de mérito.

A Embargante
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
(id. 251544665) aduz, em síntese, que
“houve omissão quanto à aplicação do artigo 6º, §2º, da Lei n. 11.101/2005, que estabelece a suspensão das execuções, e não sua extinção, após o deferimento da recuperação judicial”
. E segue argumentando que a
“suspensão é fundamental para proteger os direitos dos credores, permitindo que o processo de recuperação ocorra sem comprometer a possibilidade de futura satisfação dos créditos”.

Por sua vez, a Embargante
NÁDIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA
(id. 251828197) aduz, em síntese, que o v. acórdão é omisso na medida em que quedou-se em apreciar o fato de que
“a ação de execução de título executivo extrajudicial deste feito foi proposta em 13/12/2018, não obstante o deferimento do pedido de recuperação judicial à Apelante/Embargante Nádia Cristina C. Vieira & Cia LTDA em agosto de 2017 e, homologado o plano de recuperação judicial com a inclusão do crédito objeto da presente ação, a apelada/embargada, a despeito de ter acionado a cobrança de forma inócua, renitiu e continuou a fomentar e a expropriar bens da apelante/embargante nos presentes autos mesmo em curso

regular o processo de recuperçaão judicial, motivo pelo qual se tornou imprescindível a contratação de advogado e a oposição da exceção de pré-executividade, com o objetivo de extinguir o presente feito”
.

Contrarrazões pelos Embargados (id. 253283678 e 253397698).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.024 do CPC é expresso ao dispor que os Embargos de Declaração apresentados contra decisão unipessoal devem ser julgados monocraticamente.

Já o art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Pois bem.

Quanto aos embargos opostos por

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
(id. 251544665) vê-se claramente que a embargante aduz, em síntese, que
“houve omissão quanto à aplicação do artigo 6º, §2º, da Lei n. 11.101/2005, que estabelece a suspensão das execuções, e não sua extinção, após o deferimento da recuperação judicial”
. E segue argumentando que a
“suspensão é fundamental para proteger os direitos dos credores, permitindo que o processo de recuperação ocorra sem comprometer a possibilidade de futura satisfação dos créditos”.

Contudo, verifica-se que inexiste qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que
a tese e pedidos defendidos nos presentes embargos de declaração NÃO FORAM debatidos nos auto
.

Logo, não é forçoso concluir que a tese defendida nos presentes embargos configura inovação recursal e sobre o tema destaco o seguinte julgado:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO – ARGUMENTOS QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM O ACÓRDÃO EMBARGADO – OFENSA PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – QUESTÃO NÃO ABORDADA NA DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL – TESES NÃO CONHECIDAS – DANOS MORAIS INDEFERIDOS PELO JUIZ SINGULAR – OMISSÃO QUANTO AO TEMA – VÍCIO SANADO SEM A ALTERAÇÃO DO JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE ACOLHIDO.

(...) 2-
A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal. (EDcl no AgInt no AREsp 1311258/RJ). Na hipótese, a Embargante aduz que o Acórdão não se manifestou quanto ao argumento de que no STF foi firmada a tese no sentido de que “novas regras referente ao fundo de financiamento ao estudante do ensino superior FIES não possibilitam a aplicação retroativa” (ADPF 341); contudo, nas contrarrazões do Recurso de Apelação, não há uma linha sequer quanto ao argumento acima exposto, que foi sustentado apenas neste Recurso Aclaratório, configurando inovação recursal.
(...).
(TJ-MT - N.U 1042618-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 02/02/2022). (Destaquei)

E
quanto aos embargos opostos por
NÁDIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA
(id. 251828197), foi suscitada a omissão quanto ao fato de que
“a ação de execução de título executivo extrajudicial (...) foi proposta em 13/12/2018, não obstante o deferimento do pedido de recuperação judicial (...) em agosto de 2017 e, homologado o plano de recuperação judicial com a inclusão do crédito objeto da presente ação”
, razão pela qual o Exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Contudo, analisando detidamente os autos é possível constatar que,

diferentemente do alegado, o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas, não havendo omissão quanto às teses suscitadas pela Embargante.

Destarte, as teses aventadas pela Embargante não são capazes de infirmar o julgamento do acórdão, mesmo porque o julgador não está compelido a se manifestar sobre todas as teses suscitadas pelas partes, mas somente sobre o que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, principalmente quando as teses sobre as quais o julgador supostamente não se manifestou não tem o condão de alterar o julgado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO PRODUZIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – DELIBERAÇÃO QUE CONFIGURARÁ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
(...)
(N.U 1023450-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024).
(Destaquei)

Deveras, as teses suscitadas pelos Embargantes traduzem-se em mero inconformismo com a decisão colegiada.

Evidencia-se, assim, que, as partes Embargantes, na verdade, pretendem a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
-
(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos
os Embargos de Declaração opostos pelos partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025